Tribunal: STF
Processo: HC 201805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cleiton Ferreira de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual negado provimento à Apelação n. 70000732-68.2020.7.00.0000, mantendo-se a condenação do paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
  O caso
    2. Consta dos autos que, em 9.6.2019, o paciente, então soldado do Exército em atividade e em local sujeito à administração militar, foi flagrado em posse de quatorze centigramas de maconha e um comprimido de ecstasy, tendo sido denunciado por infração ao caput do art. 290 do Código Penal Militar.
    A denúncia foi recebida em 17.1.2020 (e-doc. 2). Sobreveio sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da Quarta Circunscrição Judiciária Militar, em 26.8.2020, condenando o paciente ao cumprimento da pena de um ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, conforme previsto no art. 626 do Código Penal Militar (e-doc. 3).
    3. Interposta apelação pela defesa, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso, em acórdão com a ementa seguinte:
    “APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS. TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar permanece sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do CPM perdura irretocável como norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da sua natureza tipológica, dos valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara e ampla incidência do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi sancionada para reforçar a proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia ter efeito inverso, ou seja, tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) produzidas pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de interesse público, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no âmbito da prevenção geral e especial, o art. 290 do CPM. Precedentes. 2. Os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados conforme a base constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do CPM, a tese de atipicidade material, calcada no "quantum" de substância apreendida, não encontra eco na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica distorcida menospreza o potencial destrutivo que os entorpecentes, independentemente da quantidade e da variedade, causam no seio do contingente militar, tendo sérias implicações na disciplina militar e na funcionalidade da tropa. O referido tipo escuda a saúde do usuário e, principalmente, a integridade física dos demais integrantes das Forças Armadas e da segurança orgânica nos quartéis. Para além, frise-se que a quantidade de droga apreendida não constitui elemento normativo exigível para a configuração do crime em questão. 3. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime” (doc. 9).
    4. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus, no qual insiste a impetrante na tese de que o paciente seria “cidadão civil”, usuário de drogas, fazendo jus à despenalização dessa conduta, conforme se prevê no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
    Sustenta que a Lei n. 13.491/2017, por ser novatio legis in mellius, teria aplicação imediata à espécie “e, assim, por questão de isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e, principalmente, por questão de política criminal”, requer se aplique o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 “em substituição” ao art. 290 do Código Penal Militar.
    Estes os pedidos:
    “(...) requer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão publicado em 30.4/.020, que confirmou a condenação de instância inicial, porque este rapaz, de há muito tempo ‘cidadão civil’, está sendo condenado como incurso no art. 290, CPM, em 'crime impropriamente militar' que tem 'pena tipicamente militar' de uma ano de reclusão, mesmo não sendo mais Militar da ativa, e comprovado que a pequeníssima quantidade do material era para 'uso próprio' ao que se requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do usuário de substância proscrita; em indo adiante, que seja considerado a condição de 'cidadão civil' (portanto não mais adstrito aos pilares das Forças Armada s consistentes na 'ordem', 'hierarquia' e ' disciplina' ) e as alterações trazidas pela Lei 13.491/2017 (que ampliou a competência da Justiça Militar), e seja aplicado o art. 28, da Lei 11.343 /2006, em decorrência que as provas produzidas no caderno processual estão a dizer que a maconha e o ecstasy apreendido era para ‘uso pessoal’;
    02.- na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, que requer-se:
    02.a.- a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e,
    02.b.- em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e,
    03.- que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sess-0 de julgamento tendo em conta o possível interesse em suste tar oralmente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    6. Busca-se no presente habeas corpus a cassação do acórdão proferido na Apelação n. 70000732-68.2020.7.00.0000. Confirmou-se a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Na presente ação se argumenta que o paciente seria “cidadão civil” e, nesta condição, faria jus à aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em razão do disposto na Lei n. 13.491/2017.
    7. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi flagrado no interior do quartel da Quarta Brigada de Infantaria Leve, em Juiz de Fora/MG, portando drogas para consumo próprio, conduta tipificada no art. 290 do Código Penal Militar (“trazer consigo, ainda que para uso próprio, (...) substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”).
    Na norma especial, ao se coibir o uso de entorpecente “em lugar sujeito à administração militar”, objetiva-se resguardar mais que a saúde pública. São bens jurídicos ali considerados a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas, além da necessidade de acautelar as elevadas funções constitucionais que desempenham, que poderiam estar seriamente comprometidas se permitido o uso de entorpecente por membros em serviço, nas dependências militares, como no caso vertente. 
     Nesse sentido, é a orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTROVÉRSIA DIVERSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 190.703/SP, de minha relatoria, DJe. 24.9.2020). 
    “DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado” (HC n. 94.685/CE, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal do Pleno, DJe de 12.4.2011). 
    "EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...) 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. (...) 7. Ordem denegada" (HC n. 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal do Pleno, DJe de 13.4.2011). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRATICADO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A instância ordinária concluiu que o paciente tinha em depósito, no interior do aquartelamento, portanto, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente proibida pela legislação, nos termos do art. 290 da Lei Penal Castrense. Qualquer conclusão deste Tribunal em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 133.121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017). 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “não é desprezível a circunstância de o militar ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de maconha em área sujeita a administração militar” (HC 81734, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 7/6/2002). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.782-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15.5.2020). 
    8. Mesmo a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial (art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar, aplicando-se, no ponto, o princípio da especialidade. Subsistente, portanto, a fundamentação do acórdão impugnado:
    “(...) No Apelo, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é pretendida. 
    A concepção que emana da Lei nº 13.491/2017 difere daquela apresentada pela Defesa, no tocante à caracterização do crime militar. 
    A matéria arguida veicula questionamentos acerca da tipicidade da conduta atribuída ao réu. Como desdobramento, o pretendido afastamento da Legislação Castrense produziria reflexos no tocante ao tratamento penal destinado às situações desta natureza (militar que traz consigo, para o interior da OM, substância entorpecente). Na visão defensiva, deveria incidir o art. 28 da Lei nº 13.343/2006. No entanto, essa concepção está em descompasso com a dogmática jurídica aplicável. 
    Sem dúvida, o referido diploma legal (Lei nº 13.491/2017) estabeleceu novas diretrizes acerca da definição de crime de natureza castrense, observando a qualidade do agente - militar em atividade. Em decorrência, foram trazidos para o seio da JMU todos aqueles ilícitos que, tipificados em outras Leis, diferentes do CPM, têm repercussão na hierarquia e na disciplina, porquanto perpetrados por militares da ativa, nas condições delimitadoras do inciso II do art. 9º do CPM. 
    Nesse compasso, operou-se significativo alargamento do espectro de crimes que esta esfera especializada de Justiça passou a se ocupar. Há foco especial destinado à figura do agente de prática ilícita (militar da ativa), observado o esquadrinhamento legal (art. 9º, inciso II, do CPM). 
    O CPM continua sendo a linha dorsal da tipologia dos crimes sujeitos a esta jurisdição, sendo aplicado com primazia. Em regra, não houve qualquer substituição acerca da descrição típica de crime, a qual justificaria o abandono de tipo penal classicamente definido no CPM, por outro, supostamente, mais abrangente ou atual, definido na Legislação Penal lato sensu. 
    A melhor técnica relativa à imputação criminal exige que a conduta, em tese delitiva, performe-se às elementares descritas no tipo penal. Nessa operação ocorre o "fenômeno jurídico" da subsunção. É o perfeito enquadramento da conduta à descrição típica (norma proibitiva). Com o advento da Lei nº 13.491/2017, como já dito, foi possível ampliar o rol de crimes passíveis de infringência pelo militar da ativa, os quais se submetem à JMU. 
    No tocante à hipótese específica em análise, de trazer consigo substância entorpecente (o núcleo típico) para o lugar sujeito à Administração Militar (o elemento normativo especializante), o tratamento legal continua circunscrito à infringência ao art. 290 do CPM. É injustificável qualquer alteração nessa compreensão. 
    De outro modo, a tipologia, adequadamente estabelecida para o contexto, restaria desprezada e relegada a plano secundário. Situação insustentável. 
    Ademais, o elemento especializante encontrado na definição do crime militar, descrito no caput do art. 290 do CPM, exige, tão somente, que quaisquer dos verbos nucleares do tipo seja praticado em local sob a Administração Militar. Nada é especificado sobre a condição do agente, o qual, indistintamente, pode ser militar ou civil. Diante disso, essa categoria de ilícito é conceituada como de natureza castrense, por força do inciso I do art. 9º do CPM, porquanto, encontrando-se tipificado no CPM, possui definição diversa na lei penal comum, ou nela não está previsto. E, em complemento, independe a qualidade do agente. 
    Isso é suficiente para esvaziar o argumento defensivo de que a Lei nº 13.491/17 trouxe novo paradigma para a conceituação de crime militar, com repercussão direta sobre o art. 290 do CPM, dando ensejo à aplicação da Lei nº 11.343/2006. Essa premissa é perniciosa para a base principiológica da JMU. A alteração introduzida no CPM pela citada Lei está jungida ao art. 9º, inciso II. Portanto, a imputação de prática delitiva, descrita no caput do art. 290 do CPM, em nada é afetada, pois assume a tipologia de delito castrense, com base no art. 9º, inciso I, do CPM. 
    Inexiste a pretendida substituição ou, quiçá, a superação do art. 290 do CPM, por qualquer das disposições de caráter penal introduzidas pela Lei nº 11.343/2006, com a sua disciplina peculiar. No entanto, a tese defensiva insiste na possibilidade de derrocada do art. 290 do CPM, por suposta revogação tácita ou a sua eventual inconstitucionalidade. 
    É certo que, se uma dada descrição típica, independente de sua origem - CPM ou Legislação Penal esparsa -, perfaz sintonia com os fatos (conduta perpetrada), eventualmente atribuídos ao militar da ativa (à luz da Lei nº 13.491/2017, digo, enquadrável no art. 9º, inciso II, do CPM), a subsunção estará formatada. Nessa equação, inexiste conflito legal, tampouco violação à sistemática jurídica. Pelo contrário, os cânones consagrados, para a eficaz prestação jurisdicional nesta JMU, estarão preservados. 
    Nesse giro, se um dado episódio ilícito envolvendo entorpecente (praticado por militar da ativa), porventura não encontre guarida no art. 290 ou no art. 291, ambos do CPM, mas, se harmonize a algum dispositivo da Lei nº 11.343/2006, estará, da mesma forma, sujeito às barras da Justiça castrense, a qual se incumbirá da solução da quaestio, com as particularidades necessárias. Portanto, hipoteticamente, em tese, com as nuanças cabíveis, sobretudo a exigência de adequação às alíneas do inciso II do art. 9º do CPM, é possível a incriminação de agente (militar da ativa) imputando-lhe prática de crime especificado na Lei nº 11.343/2006, desde que, por exclusão, não se encontrem abarcadas as elementares típicas descritas nos arts. 290 e 291, ambos do CPM. 
    Quanto ao presente Recurso, inexiste a possibilidade de atender a pretendida substituição da incidência penal aplicada para, em seu lugar, ser introduzido o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com as suas medidas socioeducativas, conforme requerido pela Defesa. 
    A jurisprudência do STF e do STM consagra o tema (inaplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em lugar do art. 290 do CPM) com bastante clareza. As Ementas abaixo são categóricas: (…)
    Portanto, diante do que foi abordado a pretensão defensiva de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não tem guarida, por conflitar com o Princípio da Especialidade. Noutro giro, a definição dos modelos punitivos estabelecidos na referida Lei tem o seu plano de aplicabilidade dirigido às suas infrações penais estritas” (fls. 6-8, e-doc. 9).
    Esse entendimento não diverge da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, mesmo após a superveniência da Lei n. 13.491/2017:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.077-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15.3.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.2.2019).
    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 119.458, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 3.4.2014).
    Nesse mesmo sentido, entre outros: HC n. 155.940-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6.9.2018; HC 152.492-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24.8.2018). 
    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    10. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora